Tribunal: TJPA
Processo: 0907355-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907355-39.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. R. L., EMERSON RAMOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0907355-39.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: A. R. L., menor representado por EMERSON RAMOS LIMA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOMOTRICIDADE. ROL DA ANS. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED BELÉM) contra sentença que julgou procedente pedido formulado por menor com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.8), representado por seu genitor, para obrigar o custeio integral de tratamento multidisciplinar, incluindo terapia ABA, fonoaudiologia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade e terapia ocupacional (ADVs) ABA, conforme prescrição médica. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida, impôs à ré o dever de cobertura integral e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual ante a alegação de ausência de negativa formal de cobertura; (ii) definir a obrigação da operadora em custear terapia de psicomotricidade não expressamente prevista no rol da ANS; (iii) apurar eventual extrapolação do pedido quanto à imposição de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de prescrição médica específica e a inércia da operadora em disponibilizar o tratamento no tempo e modo necessários evidenciam o interesse processual, sendo irrelevante a ausência de negativa formal.

A jurisprudência do STJ, à luz da Súmula 608, admite mitigação do caráter taxativo do rol da ANS, especialmente quando se trata de tratamento prescrito para paciente com TEA, respaldado por evidência científica e necessidade clínica comprovada.

A psicomotricidade, embora não nominalmente prevista no rol da ANS, constitui abordagem terapêutica reconhecida, frequentemente incluída em programas multidisciplinares voltados ao tratamento do TEA, devendo ser custeada quando prescrita e aplicada por profissionais de saúde.

Inexiste nos autos pedido expresso relativo a acompanhante terapêutico em ambiente escolar, razão pela qual eventual imposição judicial dessa obrigação configura decisão extra petita.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa mostra-se adequada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir resta configurado quando há prescrição médica e resistência injustificada da operadora quanto ao fornecimento tempestivo do tratamento, ainda que não haja negativa formal.

É legítima a imposição ao plano de saúde do custeio de terapias não expressamente previstas no rol da ANS, como a psicomotricidade, quando prescritas por profissional habilitado e justificadas por evidência científica.

Não se admite decisão que imponha obrigação não postulada, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º; CPC, arts. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1013729-33.2024.8.26.0003, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 21.01.2025; STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada por ARTHUR ROCHA LIMA, representado por seu responsável legal EMERSON RAMOS LIMA.

Na origem, a demanda foi proposta com a finalidade de compelir a operadora de plano de saúde à cobertura integral de tratamento multidisciplinar em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.8), consistente em: terapia ABA (10h/semana), fonoaudiologia ABA (3h/semana), terapia ocupacional com integração sensorial (3h/semana), psicomotricidade (2h/semana) e terapia ocupacional (ADVs) ABA (2h/semana), conforme prescrição médica.

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer presentes os requisitos legais, concedeu a tutela de urgência para determinar o imediato custeio das terapias indicadas, em regime individualizado e integral, com sessões a serem realizadas em clínica única e conforme a carga horária prescrita.

Em sentença de mérito, o juízo julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando a ré à cobertura integral do tratamento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, alegando inexistência de negativa formal ou omissão em fornecer os tratamentos prescritos. Argumenta que houve erro
in judicando
na valoração da prova e na aplicação do direito, porquanto a sentença contrariaria o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, reafirmado pela Lei nº 14.454/2022 e pelo julgamento do EREsp 1.886.929/STJ. Defende que os tratamentos postulados não estão contemplados no rol obrigatório da ANS, sendo o custeio pela operadora incabível.

Insurge-se ainda contra a imposição de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, afirmando que tal obrigação é de competência da instituição educacional, nos termos do Decreto nº 8.368/2014, regulamentador da Lei nº 12.764/2012.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 23848161.

O
Parquet
manifestou-se por meio do parecer ID 25347676.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio
, verificando-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação e passo a proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a esta Turma cinge-se à possibilidade de imposição à operadora de plano de saúde da obrigação de custear terapias prescritas a paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), notadamente a terapia de psicomotricidade; análise da abrangência do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo; e discussão sobre a legitimidade da condenação da operadora em custas e honorários advocatícios.

De início, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse processual da parte autora restou suficientemente demonstrado, na medida em que comprovou a existência de prescrição médica expressa para tratamento multidisciplinar (inclusive psicomotricidade), bem como a inércia da operadora quanto à efetivação da assistência no tempo e modo requeridos, sendo irrelevante a ausência de negativa formal, bastando a resistência injustificada ao fornecimento tempestivo do tratamento.

Sendo assim, diante da inexistência ou inaptidão da rede credenciada para fornecer o tratamento médico ao qual o paciente faz jus, resta clara a possibilidade de pleitear o custeio integral do tratamento conforme prescrito em laudo médico.

Cabe ponderar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 608, estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, considera-se abusiva qualquer cláusula contratual que prive o consumidor ou beneficiário do plano de saúde dos meios e materiais necessários para a adequada execução de seu tratamento médico, os quais devem ser fornecidos pela cooperativa de saúde.

Outrossim,
a limitação exposta pelo recorrente, não se sustentam frente aos termos dispostos na constituição federal que, precisamente no art. 196 assim prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem pode se perceber, prepondera, em todo o caso, a garantia do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana.

Além disso, é importante observar que, na petição inicial, a apelada juntou tanto os laudos médico e psicológico (ID 23848109 e 23848110). Embora C. STJ tenha uniformizado o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios, deve-se observar o entendimento pacificado acerca da prescrição de tratamento para paciente com TEA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TEA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA. 1. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 3. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down . Precedentes.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022)
. 5 . A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 6. A jurisprudência do STJ já era no sentido de que não deveria haver restrição do número de consultas, mesmo antes da edição da Res.-ANS nº 469/2021 .7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608590 SP 2019/0320453-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifos nossos).

Nos autos, restou incontroverso que o Apelante é diagnosticado com TEA, necessitando, conforme prescrição médica, de terapias multiprofissionais, inclusive a psicomotricidade, com carga horária individualizada, sendo certo que a operadora não disponibilizou prestadores aptos a atender a demanda, tampouco comprovou que ofereceu substituto terapêutico eficaz.

Ainda que a psicomotricidade não conste nominalmente no rol, não há vedação legal ou normativa quanto à sua utilização, desde que embasada em prescrição médica e referendada por evidência científica. Trata-se de abordagem terapêutica reconhecida, aplicada por profissionais da área da saúde (terapeutas ocupacionais, psicólogos e fisioterapeutas com formação complementar), e frequentemente adotada como componente da terapia integrada ao tratamento do TEA.

Nessa direção, destaco o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE PORTADOR DE TEA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse, de forma integral, as terapias prescritas ao agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Insurgência quanto aos tratamentos de psicopedagogia, psicomotricidade e musicoterapia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão consiste em definir se uma operadora de plano de saúde é obrigada a custear terapias complementares, não previstas no rol da ANS, quando expressamente prescritas por profissional da área de saúde responsável pelo acompanhamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A musicoterapia é reconhecida como prática integrativa e complementar e consta na tabela SUS, devendo ser custeada
. 4. A psicomotricidade e a psicopedagogia, embora ligadas à educação, são essenciais no contexto de tratamento de saúde, quando aplicadas em ambiente clínico e supervisionadas por profissionais da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Beneficiários com transtorno do espectro autista têm direito à cobertura integral das terapias prescritas, incluídas no contexto multidisciplinar, quando relacionadas diretamente à saúde, ainda que não constem do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia científica e necessidade clínica". _________ Dispositivo relevante citado: ANS, RN nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1 .989.681/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 06/08/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23010649820248260000 Guarulhos, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 14/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)
(grifos nossos).

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO – ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA INJUSTIFICADA
– PSICOMOTRICIDADE – TÉCNICA REALIZADA POR PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS OU FISIOTERAPEUTAS QUE DEVE SER COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO INTEGRAL NO CASO DE INEXISTIR PROFISSIONAIS APTOS NA REDE CREDENCIADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137293320248260003 São Paulo, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 21/01/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)
(grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do autor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para o custeio pela ré de tratamento multidisciplinar para o paciente com encefalopatia crônica não progressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O paciente tem necessidade de realização de tratamento multidisciplinar. As terapias consideradas experimentais, que não constem do rol da ANS de coberturas obrigatórias e cuja eficácia científica não seja demonstrada, podem ser excluídas. 4. Custeio obrigatório para fisioterapia tradicional, fonoaudiologia (motricidade oral e linguagem), terapia ocupacional tradicional e psicologia.
5. Para psicomotricidade, há obrigatoriedade desde que o serviço seja prestado em ambiente clínico e por profissional de saúde
. 6. Não há comprovação da eficácia científica para integração sensorial, método Bobath/Pediasuit, hidroterapia e equoterapia, razão pela qual devem ser afastados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a parcial antecipação da tutela a fim de obrigar o plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar para paciente portador de encefalopatia crônica não progressiva, englobando fisioterapia tradicional, fonoaudiologia (motricidade oral e linguagem), terapia ocupacional tradicional e psicologia. A psicomotricidade deve ser coberta desde que o serviço seja prestado em ambiente clínico e por profissional de saúde . Não há obrigatoriedade de custeio do tratamento para integração sensorial, método Bobath/Pediasuit, hidroterapia e equoterapia, diante da ausência de comprovação de eficácia". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: REsp n . 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23339358420248260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 13/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)
(grifos nossos).

Ressalta-se que, em que pese a apelante tenha condenado a Apelante “
ao fornecimento da cobertura integral do tratamento de saúde de que precisa o autor, consistente nas TERAPIAS INTENSIVA MÉTODO ABA, nos exatos moldes estabelecidos por sua médica neuropediatra e Psicoterapeuta responsáveis, conforme laudos de Ids. 105013328 e 105013329
”, bem como, o laudo médico ressalte a necessidade de acompanhamento diário especializado no ambiente escolar, por meio de acompanhante terapêutico, ressalta-se
que não houve pedido relativo a acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, logo, não seria possível a sentença impor tal obrigação, pois configuraria decisão
extra petita
.

Vale pontuar que o meio cabível para impugnar ponto controverso na sentença seriam Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 20% sobre o valor da causa atende aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o zelo da atuação profissional e o grau de complexidade da causa, não havendo motivo para afastá-la.

Diante de todo o exposto, e considerando a natureza protetiva do direito à saúde, em especial quando se trata de criança em situação de hipervulnerabilidade, consoante o disposto no art. 6º do CDC, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2025